Tribunal: TJES
Processo: 5000649-02.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000649-02.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: TIAGO ARAUJO DA COSTA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000649-02.2021.8.08.0047

RECORRENTE: TIM S.A

RECORRIDOS: TIAGO ARAUJO DA COSTA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito, cumulado com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito, ajuizada por
TIAGO ARAUJO DA COSTA
em face de
TIM S.A
. Narra o autor, em suma, que contratou três linhas telefônicas na modalidade de plano empresa junto à requerida, uma vez que possui uma microempresa para venda de lanches, e que realiza atendimento por
delivery
; que a requerida, à sua revelia, incluiu uma quarta linha, resultando no aumento da fatura; que chegou a efetuar dois pagamentos com o acréscimo, porém se recusou pagar a terceira fatura com erro; e que teve as linhas cortadas em decorrência desse inadimplemento.

Em contestação (ID. 4966000), a Requerida alega, em suma, inexistência de falha na prestação de serviço, ante a ausência de comprovação mínima nos autos, tendo em vista que não houve suspensão dos serviços fornecidos ao autor. No mais, aduz a ausência de danos morais.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 4966039
)
resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
para:

a)
CONDENAR

a parte requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 147,10 (cento e quarenta e sete reais e dez centavos), em dobro, com incidência de juros e correção monetária desde a data do pagamento;

b)
CONDENAR

a parte requerida a pagar à parte requerida uma indenização, a título de dano moral, no valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 4966047), sustentando que não houve comprovação de falha nos serviços prestados pela empresa, considerando que não há nos autos captura de tela ou vídeo das alegações autorais de que não conseguia utilizar as linhas em questão. Aduz, ainda, a efetiva prestação dos serviços, tendo em vista que encontravam-se ativos e em funcionamento, bem como legitimidade sobre as cobranças realizadas. No mais, sustenta que o autor utilizou as linhas que alega estarem bloqueadas. Por fim, sustenta inexistência de danos morais e pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 4966049), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa recorrente.

A parte Recorrente alega, em suas razões recursais, que não houve suspensão do serviço prestado à Recorrida, e que resta comprovada a utilização das linhas supostamente bloqueadas. No entanto, a condenação exarada em sentença não diz respeito às linhas bloqueadas e sim à 4ª linha não contratada pelo Autor.

Após análise detida dos autos, verifico que
a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, na medida em que não houve qualquer comprovação de que o Recorrido procedeu com a contratação de uma 4ª linha. Em contrapartida, o Recorrido logrou êxito em comprovar o devido pagamento do valor indevido, referente à 4ª linha jamais contratada (ID’s. 4965781;4965782)

Isto posto, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Feitas essas considerações, analisando os argumentos das partes e as provas produzidas nos autos, tenho que procedem os pedidos contidos na inicial.

Com efeito, a parte demandada não logrou êxito em comprovar a contratação da quarta linha pela parte autora, de modo que as faturas reclamadas foram de fato emitidas com erro, resultando em cobrança indevida. Sendo assim, tenho como procedente o pedido de restituição em dobro do valor de R$ 147,10.

No que tange ao dano moral, segundo têm entendido a doutrina e a jurisprudência, notadamente o egrégio Superior Tribunal de Justiça, para a sua configuração, basta que se comprove a existência do seu fato potencialmente ensejador. Em outras palavras, prescinde a prova do constrangimento, dor ou sofrimento, bastando estar evidenciada a ocorrência do ato ilícito.

Quanto ao dano moral, entendo que este restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)